Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-19.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012947-19.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 024.681.551-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do
número
de
vagas
previstas no edital ou em cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas
vagas
surjam no período de validade do
concurso
(por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Juliana Nunes de Oliveira

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012947-19.2019.8.11.0003, impetrado em face do Munícipio de Rondonópolis, indeferiu a petição inicial por não preencher os requisitos mínimos da ação mandamental, cuja segurança pretendida compreende a imediata nomeação da impetrante no cargo de Engenheiro Agrônomo, para o qual restou classificada em 7º (sétimo) lugar (vagas de ampla concorrência) no Concurso Público objeto do Edital nº 001/2016 – PMR.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que o seu direito à nomeação decorreu da sentença proferida nos autos nº 1003229-66.2017.8.11.0003, nos quais restou determinada a convocação dos candidatos aprovados no certame – Edital nº 001/2016 – PMR, para preenchimento das vagas remanescentes.

Aduz que foi convocada a candidata classificada na 6ª (sexta) colocação para o cargo almejado, a qual deixou de tomar posse no prazo estabelecido, despontando, assim, o seu direito, na medida em que foi classificada em 7º (sétimo) lugar.

Verbera que a decisão proferida nos autos nº 1003229-66.2017.8.11.0003 decorre dos autos 1001490-58.2017.8.11.0003, que diz respeito a ação de obrigação de fazer, proposta pelo Ministério Público Estadual, com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Município de Rondonópolis, no qual este se comprometeu em preencher os cargos públicos que dizem com as vagas ofertadas pelo edital em tela, tendo o ente municipal deixado de cumpri-lo.

Assevera que do feito proposto pelo
Parquet
é possível identificar que o quadro de servidores do apelado encontra-se repleto de servidores nomeados em cargos comissionados, os quais desempenham funções que seriam de servidores efetivos, ou seja, cargos a serem providos por meio de concurso público, portanto, as nomeações ocorrem em detrimento dos candidatos aprovados no certame.

Sustenta que o recorrido agiu objetivando a expiração do prazo de validade do concurso público, deixando de cumprir o TAC e recorrendo das decisões com intuito protelatório das nomeações de candidatos aprovados e classificados no certame.

Nesse passo, assevera que o seu direito líquido e certo à nomeação exsurge do não preenchimento da vaga pela candidata classificada no 6º (sexto) lugar, por não ter tomado posse, e, por fim, pugna pelo provimento do recurso (págs.01/10 – id. n.

34228050)

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do apelo (pág.25 –id.n.

60681974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Juliana Nunes de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a petição inicial, cuja segurança pretendida compreende a sua nomeação ao cargo em que restou classificada no certame público (Edital nº 001/2016 – PMR).

Extrai-se dos autos que a apelante foi classificada em 7º(sétimo) lugar no certame público para provimento do cargo de Engenheiro Agrônomo

(Edital nº 001/2016 – PMR), que ofereceu 04 (quatro) vagas (págs.01/03-id.n.

34228035).

Conforme Edital de Convocação nº 018 – PMR (págs.01/02-id.n.34228036), foram convocados os 04 (quatro) candidatos aprovados para o cargo em referência.

Após, pelo Edital de Convocação nº 042 – PMR foi convocado o Sr. Francisco Rogério Beckmann, candidato classificado em 5º (quinto) lugar, por força de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1005847-47.2018.0003 (pág.01-id.n.34228038).

Outrossim, por meio do Edital de Convocação nº 060 – PMR, publicado em 11.06.2019, foi convocada, por força da decisão judicial proferida nos Embargos à Execução nº 1003229-66.2017.8.11.0003, a candidata classificada em 6º (sexto) lugar, Sra. Maria Helena Alves Pereira, a qual, segundo o documento de pág.01-id.n 34228047, da lavra do Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e datado de 12 de julho de 2019, não compareceu no prazo designado para tomar posse (págs.01/03-id.n. 34228046).

Impetrado mandado de segurança por Juliana Nunes de Oliveira, ora agravante, visando à sua nomeação ao referido cargo, por ocupar a 7ª posição no certame, o Juízo de primeiro grau, ao analisar o feito, indeferiu a petição inicial por não preencher os requisitos mínimos da ação mandamental.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória
além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação
,
apenas mera expectativa de direito
, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO NO EDITAL. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO.
PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO ILEGAL DO CONTRATO. IMUTABILIDADE DA NATUREZA PRECÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

1
. Candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificam para além das vagas oferecidas no edital do certame, não têm o direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente, expectativa de direito. Precedentes do STJ e do STF.

(......) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017) g.n.

Essa expectativa de direito somente é transformada em direito subjetivo à nomeação, quando a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz ou realiza contratação de forma precária, em detrimento do candidato aprovado.

Outrossim, consta dos autos que foi efetivada a convocação de todos os candidatos aprovados (quatro) e, ao que se depreende, foram convocados, também, dois candidatos que figuravam no cadastro de reserva, dos quais uma não tomou posse.

Tal circunstância, não obstante e salvo melhor juízo, não faz configurar o direito líquido e certo de nomeação da apelante, pois se encontra classificada e não aprovada no certame.

Com efeito, além de a apelante não ter sido classificada dentro do número de vagas previsto no edital, as nomeações dos candidatos classificados nas quinta e sexta colocações não importam em reconhecimento expresso da administração acerca da imediata necessidade de provimento de cargos públicos, ressaltando que as vagas disponibilizadas no edital, a cujo provimento o poder público encontra-se obrigado dentro do prazo de validade do certame, já haviam sido preenchidas.

Assim, não se observa,
in casu
, que a apelante tenha sofrido preterição no direito de nomeação por parte da Administração Pública que, aliás, pelo que se extrai, não agiu voluntariamente para nomeação dos candidatos classificados.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311/PI, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não geram automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte teor:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(....)

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(.....) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311/PI, Relato Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-04-2016) g.n.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado esse posicionamento, reconhecendo que, em regra, existe mera expectativa de direito à nomeação quando o candidato é classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, como ocorreu na hipótese.
In verbis
:

“[....]
2. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Precedentes do STJ"
(RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 3. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017
g.n.

Assim,
in casu
, a apelante foi classificada além do número de vagas para o cargo disputado, não havendo que se falar em direito à nomeação, já que não há a configuração de nenhuma situação de preterição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021